Tribunal: TJSP
Processo: 0132868-50.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – ICMS – Percentual da multa punitiva superior a 100% do valor do tributo devido expresso no auto de infração – Valor da multa que não pode ser calculada apenas sobre o valor nominal do imposto devido e ao tempo do AIIM, desprezando o acréscimo dos juros de mora, que, no Estado de São Paulo, engloba a correção monetária (STF, ADI 442), mas deve

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – ICMS – Percentual da multa punitiva superior a 100% do valor do tributo devido expresso no auto de infração – Valor da multa que não pode ser calculada apenas sobre o valor nominal do imposto devido e ao tempo do AIIM, desprezando o acréscimo dos juros de mora, que, no Estado de São Paulo, engloba a correção monetária (STF, ADI 442), mas deve ser limitado ao teto da taxa SELIC (TJSP, Arg. Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000) - Multa punitiva aplicada em mais de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Excesso configurado – Necessidade de redução para o patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido – Multa punitiva que não tem feição confiscatória, desde que reduzida para 100% do valor do crédito principal - Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência reformada, para a de parcial procedência. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da embargante e, assim, corrigir o percentual da multa sobre o tributo devido, devendo o embargado proceder a retificação.